Tribunal: CARF
Processo: 13603.903634/2013-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.903634/2013-00
ACÓRDÃO
3301-014.445 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSFORMADORES E SERVICOS DE ENERGIA DAS AMERICAS SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
RESSARCIMENTO DO REINTEGRA. VEDAÇÃO.
Por disposição expressa no parágrafo 4o do Art. 35 da IN/RFB no
1.300/2012, vigente à época, é vedado, para o cálculo do Crédito do
REINTEGRA, a inclusão de notas fiscais cuja data de saída esteja fora do
trimestre calendário do pedido de ressarcimento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para reconhecer o creditamento quanto à inconsistência tipo T
(divergência de NCM entre a NF e o RE), vencidos os Conselheiros Bruno Minoru Takii (relator),
Rachel Freixo Chaves e Keli Campos de Lima que davam provimento integral ao recurso voluntário.
Os Conselheiros Paulo Guilherme Deroulede, Aniello Miranda Aufiero Júnior e Márcio José Pinto
Ribeiro votaram pelas conclusões em relação ao creditamento quanto à inconsistência tipo T.
Designado o Conselheiro Paulo Guilherme Deroulede para redigir o voto vencedor quanto ao
crédito relativo à inconsistência tipo C (alocação incorreta de notas fiscais) e quanto às razões para
o reconhecimento do crédito quanto à inconsistência tipo T (divergência de NCM entre a NF e o
RE).

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.445 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903634/2013-00
2

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente e Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Aniello Miranda Aufiero
Junior, Bruno Minoru Takii, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima,
Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de pedido de ressarcimento de créditos do Reintegra,
referente ao 1oT/2013, no valor de R$ 251.961,69, tendo-se deferido em Despacho Decisório o
valor de R$ 171.142,03.
De acordo com o Relatório do Despacho Decisório, os motivos para o indeferimento
parcial seriam os seguintes:

(a) Fabricante não consta no Registro de Exportação – RE (inconsistência tipo “R”);
(b) RE não estava vinculado à Declaração de Exportação (inconsistência tipo “L”);
(c) Notas fiscais emitidas fora do trimestre calendário do crédito (inconsistência
tipo “C”);
(d) Produto informado não está discriminado em nota fiscal válida (inconsistência
tipo “T”).

A seguir, trago a tabela que vincula as notas fiscais e REs, às respectivas
inconsistências (obs.: não há sobreposição de inconsistências sobre uma mesma
nota fiscal):
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.445 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903634/2013-00
3

Em 14/05/2014, a Recorrente apresentou a sua Manifestação de Inconformidade,
tendo feito esclarecimentos e aduzido os seguintes argumentos recursais:

(a) A Recorrente é empresa que efetua exportação de bens manufaturados;
(b) Com fundamento no art. 34 da IN RFB no 1.300/2012, a empresa apura créditos
passíveis de ressarcimento, relativos ao Regime Especial de Reintegração de
Valores Tributários para Empresas Exportadoras – Reintegra;
(c) Quanto ao erro de prestação de informação (inconsistência), constatados nas
notas fiscais 16645 e 16646, a manifestante informa que em resposta ao
Despacho Decisório no 079268468 da DRF – Contagem, referente ao Pedido de
Restituição do 4o Trimestre de 2012, solicitou a alocação destas notas neste
trimestre. Manifesta dessa forma, que as notas fiscais 16645 e 16646 referem-
se ao quarto trimestre de 2012;
(d) Sobre a inconsistência relativa ao fabricante que não consta do Registro de
Exportação 13/0328546-001 (nota fiscal 17891), a manifestante alega que isso
ocorreu porque no item 7 (Dados do Fabricante) do mencionado RE, estava
informado o CNPJ 99.999.999/999-99. Informa que procedeu a correção da
informação do CNPJ, saneando assim esta inconsistência. Informa que
apresenta cópias do RE e nota fiscal para fazer prova do alegado;
(e) Já para a inconsistência referente à NF 18117, cujo Registro de Exportação não
estava vinculado a uma Declaração de Exportação, a manifestante alega a
existência do vínculo, e menciona que juntou ao PAF cópia da DE 2130301784/9
e do RE 130313981-001, que segundo ela, demonstra o vínculo não localizado
pela DRF – Contagem;
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.445 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903634/2013-00
4
(f) Sobre as inconsistências apontadas nas notas fiscais 18107, 18109, 18110,
18112, 18116, 18118, 18119, 181120, e 18121, para as quais a DRF – Contagem
constatou que os produtos que constavam no Registro de Exportação, não
constavam da nota fiscal, a impugnante alega que o fato decorreu de uma
exigência do importador que exige que o produto exportado tenha no RE a NCM
9032.89.19, contudo afirma que o produto por ele fabricado e exportado são
transformadores, classificáveis na posição NCM 8504.21.00;
(g) Complementarmente na sua manifestação de inconformidade, informa que
diversas notas fiscais incluídas no PER referente ao 2o Trimestre de 2013, não
reconhecidas no Despacho Decisório no 079268476, deverão recompor os
créditos relativos ao 1o trimestre de 2013.
(h) Alega que para o reconhecimento do direito creditório pleiteado, deverá ser
observado o princípio da verdade material;

Em 29/06/2017, a DRJ julgou a Manifestação de Inconformidade parcialmente
procedente, tendo mantido as glosas referentes às inconsistências dos tipos “C” e “T”. A seguinte
ementa foi adotada (Acórdão no 16-078.437):

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
O Registro de Exportação (RE) é o conjunto de informações de natureza comercial,
financeira, cambial e fiscal que caracteriza a operação de exportação de uma
mercadoria e define o seu enquadramento.
O preenchimento do RE de dados como a descrição da mercadoria e sua correta
classificação fiscal trata-se de obrigação acessória prevista no Artigo 113 e 115 do
CTN.
Sendo o RE apresentado para despacho aduaneiro de exportação, sem retificação,
e não havendo nenhuma retificação posterior, não cabe outro entendimento, se
não o de que a mercadoria exportada é aquela descrita no RE.

Em 09/08/2017, a Recorrente apresentou o seu Recurso Voluntário, requerendo a
revisão da decisão da DRJ com base nos argumentos já apresentados e, sobretudo, no princípio da
verdade material, o qual afastaria a aplicação dos dispositivos da IN RFB no 1.300/2012.
É o relatório.

Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.445 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903634/2013-00
5
VOTO VENCIDO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.

I – Mérito
I.1. – Alocação incorreta de notas fiscais (inconsistência tipo “C”)
De partida, cabe aqui pontuar que a Recorrente reconhece que cometeu erro de
preenchimento de seus PER, pois, para fixação do critério temporal, adotou as datas constantes
nas Declarações de Exportação, e não aquelas informadas nas notas fiscais de saída. O Fisco, de
outro lado, não aponta outro problema – para este conjunto de notas - senão esse, isto é, de
descumprimento dessa obrigação prevista na IN vigente à época.
A 1a Instância, por sua vez, possui o entendimento de que a correção de eventuais
erros cometidos em pedidos de ressarcimento, ainda que materiais, deve ser feita até o momento
do despacho decisório, sendo que, a partir de então, a retificação dessas obrigações acessórias
seria vedada, conforme a interpretação feita acerca dos artigos 89 e 90, da IN RFB no 1.300/2012,
vigentes à época:

Art. 89. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será admitida
somente na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do
referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 90.
Art. 90. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário não será admitida
quando tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do
débito compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à
RFB.
§ 1o Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar o
novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à RFB nova Declaração de
Compensação.
§ 2o Para verificação de inclusão de novo débito ou aumento do valor do débito
compensado, as informações da Declaração de Compensação retificadora serão
comparadas com as informações prestadas na Declaração de Compensação
original.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.445 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903634/2013-00
6
§ 3o As restrições previstas no caput não se aplicam nas hipóteses em que a
Declaração de Compensação retificadora for apresentada à RFB:
I - no mesmo dia da apresentação da Declaração de Compensação original; ou
II - até a data de vencimento do débito informado na declaração retificadora,
desde que o período de apuração do débito esteja encerrado na data de
apresentação da declaração original.

Aparentemente, o texto normativo infralegal acima transcrito traz óbice à
realização de ajustes após a apreciação do pedido de ressarcimento por parte da autoridade fiscal.
Contudo, diferentemente do que ocorre na DRJ, os Julgadores do CARF não estão
vinculados às disposições contidas em instruções normativas da RFB, as quais poderão ser
afastadas mediante adequada fundamentação jurídica. Pois bem.
Embora os atos administrativos tributários sejam indispensáveis à boa condução da
prática fiscal, é sempre necessário dizer que a liberdade para a regulação por parte da
Administração Tributária está subordinada às leis que lhes fundamentam, não se podendo admitir
a imposição de restrições ao contribuinte que não possa ser extraída do texto legal. Esse é o
conteúdo do princípio da legalidade estrita, ao qual está sujeita toda a Administração Pública.
No específico caso do Reintegra, o direito de apuração e ressarcimento de créditos
tributários se encontra previsto no art. 2o da Lei no 12.546/2011, conforme é possível verificar a
seguir:

Art. 2o No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica produtora que efetue
exportação de bens manufaturados no País poderá apurar valor para fins de
ressarcir parcial ou integralmente o resíduo tributário federal existente na sua
cadeia de produção.

No parágrafo 4o, inciso II, desse mesmo artigo, há um mandamento, segundo o qual
a solicitação de ressarcimento do crédito deve se dar na forma estabelecida pela RFB:

§ 4o A pessoa jurídica utilizará o valor apurado para:
I – efetuar compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria; ou
II – solicitar seu ressarcimento em espécie, nos termos e condições estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.445 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903634/2013-00
7
Ao delegar à RFB a edição das regras para a solicitação do ressarcimento, a lei
autorizou a criação de termos e de condições para a viabilização desse direito do contribuinte.
Porém, estabelecer que um pleito deve se dar de determinada forma está muito
distante de se afirmar que o Fisco poderá criar condições que, na prática, consubstanciem-se em
verdadeiras barreiras para a fruição de um direito do contribuinte, que é o de recuperação
financeira de um crédito decorrente do regime de não-cumulatividade tributária.
Disposição administrativa nesse sentido inviabiliza o quanto previsto na lei
concessiva do crédito (art. 2o da Lei no 12.546/2011) e, por isso, deve ser tida como violadora do
princípio da legalidade estrita.
Veja-se a violação a esse princípio no presente caso:
(a) A Recorrente procedeu à transmissão do PER em 22/11/2013, relativamente a
créditos do 1oT/2013;
(b) Em 03/04/2014, foi emitido o Despacho Decisório eletrônico;
(c) Apenas em 29/06/2017, foi proferida a decisão acerca de sua manifestação de
inconformidade.

Observe-se que a IN, em certos cenários, vale-se de peculiaridades práticas do
processo administrativo do pedido de ressarcimento para inviabilizar créditos legítimos, isto
porque, primeiro, é sabido que os Despachos Decisórios eletrônicos não são acompanhados de
fundamentação pormenorizada e que, justamente por isso, os reais motivos do indeferimento só
são efetivamente conhecidos quando da prolação da decisão da 1a Instância Administrativa, o que
costuma ocorrer muitos anos após o decurso do prazo legal quinquenário para remediar eventual
erro saneável cometido.
Essa medida pode até se prestar a balizar outros cenários, mas, a meu ver, não é
possível admitir a sua aplicação em caso em que o único ponto de controvérsia motivador do
indeferimento do pedido é o de alocação equivocada de notas fiscais, que deveriam estar em
outra PER, também enviada pela contribuinte, ao invés dessa, ou vice-versa.
Ademais, conforme determinam os artigos 147, §2o, e 149, inc. IV, do CTN, cabe à
autoridade fiscal proceder à revisão de ofício quando identificar a ocorrência de erro de fato, seja
ela em favor ou contra a pretensão do contribuinte:

Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sôbre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
(...)
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.445 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903634/2013-00
8
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados
de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
(...)
IV - quando se comprove falsidade, êrro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;

Nesse sentido, a própria RFB editou o Parecer Normativo Cosit no 08/2014, a seguir
transcrito:

Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
REVISÃO E RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO
CONFESSADO, RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas
nos incisos I, VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais
sejam: quando a lei assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as
ofensas em matéria de ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e
vício formal especial, desde que a matéria não esteja submetida aos órgãos de
julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a
pagar a ser encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN para
inscrição na Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local
para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro
de fato no preenchimento da declaração.
REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU COMPENSAÇÃO, EM
SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação
pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário
não extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento
de declaração (na própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em
declarações que deram origem ao débito, como a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo a Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o crédito utilizado na
compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.445 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903634/2013-00
9
Jurídica - IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL), desde que
este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha
sido objeto de apreciação destes.
COMPETÊNCIA PARA EFETUAR A REVISÃO DE OFÍCIO.
Compete à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a
exigência fiscal proceder à revisão de ofício do lançamento, inclusive para as
hipóteses de tributação previdenciária.
REVISÃO DE OFÍCIO – ATO INSTRUMENTO DA REVISÃO.
O despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade
administrativa local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente
notificado, a retificação de ofício de débito confessado em declaração, e a revisão
de ofício de despacho decisório que decidiu sobre reconhecimento de direito
creditório e compensação efetuada.
RECORRIBILIDADE DA DECISÃO PROFERIDA EM REVISÃO DE OFÍCIO.
A revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e
recursos de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de
1972, tampouco se aplica a ela a possibilidade de qualquer outro recurso.
Todavia, este posicionamento não deve ser aplicado para os casos de
reconhecimento de direito creditório e de homologação de compensação
alterados em virtude de revisão de ofício do despacho decisório que tenha
implicado prejuízo ao contribuinte. Nesses casos, em atenção ao devido processo
legal, deve ser concedido o prazo de trinta dias para o sujeito passivo apresentar
manifestação de inconformidade e, sendo o caso, recurso voluntário, no rito
processual do Decreto no 70.235, de 1972, enquadrando-se o débito objeto da
compensação no disposto no inciso III do art. 151 do CTN.
EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO DA REVISÃO DE OFÍCIO.
A revisão de ofício não é obstada pela existência de ação judicial com o mesmo
objeto. Todavia, advindo decisão judicial transitada em julgado, somente esta
persistirá, em face da prevalência da coisa julgada e da jurisdição única.
RECORRIBILIDADE EM SEDE DE EXECUÇÃO DE JULGADO ADMINISTRATIVO.
Na execução de decisão de órgão julgador administrativo, observam-se
rigorosamente os limites materiais estabelecidos por este, inclusive quanto aos
valores reivindicados pelo contribuinte, se sobre eles o órgão já houver se
manifestado e declarado objetivamente no julgado; todavia, se no ato de
execução do acórdão pela autoridade local houver discordância do contribuinte
quanto aos valores apurados, e sobre os quais o órgão julgador não tenha se
manifestado, devolvem-se os autos do processo às mesmas instâncias julgadoras,
a fim de ser julgada a controvérsia quanto aos valores, sob o rito do Decreto no
70.235, de 1972, não tendo que se falar em decurso do prazo de que trata o §5o
do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996;
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.445 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903634/2013-00
10
Não ocorre preclusão administrativa para fins de aferir o valor correto do crédito
pleiteado pelo contribuinte, em fase de execução de julgado favorável a este, o
qual não contenha manifestação sobre o aspecto quantitativo, quer seja por ser
esta fase o momento processual oportuno, quer seja pelo princípio da
indisponibilidade do interesse público.
Dispositivos Legais. arts. 141, 145 e 149, incisos I, VIII e IX, da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); art. 37 da Constituição
Federal; arts. 53, 63, §2o, 64-B, 65 e 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999;
art. 77 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1966; arts. 4o e 39 a 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; art. 19, § 7o da Lei no 10.522,
de 19 de julho de 2002; arts. 42 e 59 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972; art. 11, § 5o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943; art. 302, inciso I, da Portaria
MF no 203, de 17 de maio de 2012; Portaria RFB no 379, de 27 de março de 2013;
IN RFB 1.396, de 16 de setembro de 2013; Portaria Conjunta SRF/PGFN no 1, de 12
de maio de 1999.

Ademais, a manutenção do indeferimento do pleito, onde a única inconsistência
identificada seria um erro de alocação de notas fiscais, representaria violação ao princípio da
moralidade administrativa, uma vez que a Administração Pública se locupletaria de crédito alheio
por meio da alegação do descumprimento de uma simples formalidade.
Nesses casos extremados, onde o direito brilha aos olhos do Julgador, urge a
aplicação do princípio da verdade material, que é norma suficiente – derivada do princípio da
legalidade – para afastar trivialidades como a que aqui se apresenta.
Na jurisprudência deste E. CARF, há decisões em sentido semelhante, referente ao
mesmo benefício do Reintegra:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
PERDCOMP. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO
DE PREENCHIMENTO DO EXERCÍCIO. POSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, em que o contribuinte não pode apresentar uma nova declaração,
não pode retificar a declaração original e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão
que inviabiliza a busca da verdade material. Reconhece-se a possibilidade de
corrigir o exercício do crédito informado em pedido de compensação transmitido
pelo contribuinte.
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. RETIFICAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
POSSIBILIDADE. VERDADE MATERIAL. PARECER NORMATIVO COSIT No 8, DE 2014.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.445 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903634/2013-00
11
Em observância ao princípio da verdade material, o erro de fato no
preenchimento de PER/DCOMP pode ser objeto de avaliação no curso do
processo administrativo fiscal, de modo a permitir, nos moldes do Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014, a análise dos elementos de certeza e liquidez do
crédito oposto à Fazenda Pública e a sua eventual suficiência para a homologação
dos débitos declarados.
(CARF. Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção. PAF no
10925.907655/2012-84. Acórdão no 3201-011.658. Rel.: Mateus Soares de
Oliveira. Pub.: 08/05/2024)
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. RETIFICAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
POSSIBILIDADE. VERDADE MATERIAL. PARECER NORMATIVO COSIT No 8, DE 2014.
Em observância ao princípio da verdade material, o erro de fato no
preenchimento de PER/DCOMP pode ser objeto de avaliação no curso do
processo administrativo fiscal, de modo a permitir, nos moldes do Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014, a análise dos elementos de certeza e liquidez do
crédito oposto à Fazenda Pública e a sua eventual suficiência para a homologação
dos débitos declarados.
(CARF.
Segunda
Turma
Extraordinária
da
Terceira
Seção.
PAF
no
10920.900888/2013-87. Acórdão no 3002-002.294. Rel. Paulo Régis Venter. Pub.:
08/08/2022)
ERRO DE FATO. PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO.
Comprovado o erro de fato no preenchimento do pedido de ressarcimento e
compensação PER/DCOMP, é admissível sua retificação, independentemente de
ter ou não havido apreciação do direito creditório pela Administração Tributária.
(CARF.
Quarta
Turma
Extraordinária
da
Primeira
Seção.
PAF
no
10166.903721/2011-03. Acórdão no 1004-000.053. Rel. Jeferson Teodorovicz.
Pub.: 12/04/2024)

Ante o exposto, voto por dar provimento a este ponto do recurso voluntário.

I.2. – Divergência de NCM entre a NF e o RE (inconsistência tipo “T”)
O Fisco identificou que o código NCM constante nesses documentos (8504.21.00)
divergida daquele informado nos REs, sendo o único vício existente nas notas fiscais discriminadas
abaixo:

Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.445 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903634/2013-00
12

Em sua peça recursal, a Recorrente esclareceu que a divergência existente entre o
código NCM informado nas notas fiscais (8504.21.00) e nos REs (9032.89.19) decorria de
interpretação dada pelo adquirente estrangeiro da mercadoria, que exigia a adoção do código
informado nos REs.
A DRJ, por sua vez, firmou entendimento no sentido de que a divergência entre o
código NCM adotado na NF e seu respectivo RE seria motivo suficiente para a negativa de direito
ao crédito do Reintegra, tendo apontado os seguintes dispositivos legais em sua fundamentação:

A prestação de informação correta ao fisco, trata-se de obrigação acessória
prevista no Artigo 113 e 115 do CTN. O seu não atendimento é sujeito à sanção
prevista no artigo 84 da MP 2158-35 DE 2001, artigo 69 da Lei 10833/2003 e no
artigo 711 do Decreto 6759/2009.

Os dispositivos em questão versam sobre as obrigações acessórias e eventuais
consequências no caso de seu descumprimento, como a imposição de multa. Porém, o que se está
a tratar no presente processo administrativo não são sanções que decorram da violação de
normas que tratam de obrigações acessórias, mas do direito creditório do contribuinte e se
eventual erro de fato seria suficiente para a cassação desse direito.
Observe-se, também, que não estamos aqui diante de caso onde o Fisco tem
dificuldade em identificar que as informações trazidas nos REs correspondem às notas fiscais
emitidas pelo contribuinte – hipótese em que este, o contribuinte, deve fazer prova de identidade
das operações –, e muito menos de cenário em que as operações dos REs estejam descalçadas de
notas fiscais emitidas pelo contribuinte.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.445 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903634/2013-00
13
Prova disso é que não houve qualquer dificuldade em vincular o número exato da
nota fiscal ao RE e, portanto, não existe dúvida quanto à existência do direito creditório, mas
apenas e tão somente se a inconsistência no código NCM seria motivo suficiente para se denegar
o pedido de ressarcimento.
Novamente, como se trata de erro de fato, não vejo motivo para a adoção cega e
restrita do quanto disposto na IN RFB no 1.300/2012, sendo, tal como apresentado
minuciosamente no tópico anterior, caso de aplicação dos princípios da legalidade e da verdade
material, assegurando ao contribuinte ao seu legítimo crédito tributário, decorrente do artigo 2o
da Lei no 12.546/2011.
Na jurisprudência deste E. CARF, há precedente semelhante, onde o erro cometido
se deu na CFOP informada:

REINTEGRA. RESSARCIMENTO. ERRO NA INDICAÇÃO DO CFOP. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL.
Em observância ao princípio da verdade material, constatado erro material no
CFOP aposto nos documentos fiscais, tendo o contribuinte, pessoa jurídica
produtora, demonstrado o equívoco na sua utilização e a ocorrência da
exportação da mercadoria, impõe-se o reconhecimento do direito ao
ressarcimento do resíduo tributário federal existente na cadeia de produção, nos
termos da legislação que rege o Reintegra.
(CARF. Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção. PAF no
16682.904845/2013-15. Acórdão no 3201-011.473. Rel. Joana Maria de Oliveira
Guimarães. Pub.: 13/03/2024)

Desta forma, também voto por dar provimento a este ponto do recurso voluntário.

II – Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

VOTO VENCEDOR
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.445 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903634/2013-00
14
Conselheiro Paulo Guilherme Deroulede, redator designado.
Com as devidas vênias, divirjo do ilustre relator quanto ao crédito relativo à
inconsistência tipo C (alocação incorreta de notas fiscais) e quanto às razões para o
reconhecimento do crédito quanto à inconsistência tipo T (divergência de NCM entre a NF e o RE).
Alocação incorreta de notas fiscais (inconsistência tipo C)
A Lei no 12.546/2011 estipulou em seu art. 2o, §6o que a solicitação de
ressarcimento no âmbito do REINTEGRA ocorreria nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil:
Art. 2o No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica produtora que efetu e
exportação de bens manufaturados no País poderá apurar valor para fins de
ressarcir parcial ou integralmente o resíduo tributário federal existente na sua
cadeia de produção.
[...]
§ 4o A pessoa jurídica utilizará o valor apurado para:
I – efetuar compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria; ou
II – solicitar seu ressarcimento em espécie, nos termos e condições estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Assim, a própria lei remeteu à norma infralegal a regulamentação do pedido, o que
foi realizado na IN RFB no 1.300/2012, em seus artigos 34 e 35:
Art. 34o. A pessoa jurídica produtora que efetue exportação de bens
manufaturados constantes do Anexo ao Decreto no 7.633, de 1o de dezembro de
2011, poderá apurar valor para fins de ressarcir parcial ou integralmente o
resíduo tributário existente na sua cadeia de produção.
[...]
§ 3o O valor será calculado mediante a aplicação do percentual previsto no § 1o
do art. 2o do Decreto no 7.633, de 2011, sobre a receita decorrente da exportação
de bens produzidos pela pessoa jurídica referida no caput.
§ 4o Para fins do disposto no § 3o, entende-se como receita decorrente da
exportação:
I - o valor da mercadoria no local de embarque, no caso de exportação direta; e
II - o valor da nota fiscal de venda para ECE, no caso de exportação por meio de
ECE.
[...]
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.445 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903634/2013-00
15
§ 10. Ao requerer o ressarcimento do valor apurado no âmbito de aplicação do
Reintegra, a pessoa jurídica deverá declarar que o percentual de insumos
importados não ultrapassou o limite de que trata o § 5o.
[...]
Art. 35o. O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra será
efetuado pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica produtora que efetue
exportação de bens manufaturados, mediante a utilização do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário
Pedido de Restituição ou Ressarcimento constante do Anexo I a esta Instrução
Normativa, acompanhado de documentação comprobatória do direito creditório.
[...]
§ 2o O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra poderá ser
transmitido somente depois:
I - do encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação; e
II - da averbação do embarque.
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo valor total do crédito apurado no período.
§ 4o Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito,
levar-se-á em consideração a data de saída constante da nota fiscal de venda do
produtor.
Além disso, a IN RFB 1300/2012, de forma geral, estabeleceu que a retificação
somente pode ser realizada antes da decisão administrativa, conforme artigos 88 a 90:
Art. 88o. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, observado o disposto nos arts. 89 e 90 no que se refere à Declaração
de Compensação.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da Declaração de Compensação será
indeferida quando formalizada depois da intimação para apresentação de
documentos comprobatórios.
Art. 89o. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será
admitida somente na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese
prevista no art. 90.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.445 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903634/2013-00
16
Art. 90o. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário não será
admitida quando tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do
valor do débito compensado mediante a apresentação da Declaração de
Compensação à RFB.
[...]
Art. 92o. A retificação da Declaração de Compensação não altera a data de
valoração prevista no art. 43, que permanecerá sendo a data da apresentação da
Declaração de Compensação original.
O relator, por sua vez, argumenta que a impossibilidade de retificar o PERDCOMP
após o despacho seria um óbice ilegal trazido pela instrução normativa. Contudo, a decisão
administrativa foi escolhida com o momento de delimitação do pedido, a partir do qual não cabe
sua alteração.
No âmbito judicial, o CPC dispõe em seu art. 3291 que o autor pode aditar o pedido
até a fase de saneamento. Ora, a disposição da instrução define a decisão administrativa como
momento limite, o que se mostra razoável, diante da necessidade de se delimitar a lide. Não faria
sentido, o contribuinte poder alterar o pedido após a decisão, pois implicaria perda do objeto da
referida e a anulação de seus efeitos.
Assim, discordo que a IN tenha criado óbices ilegais, desarrazoados. Em relação à
escolha da data de emissão da nota como identificação do período, tem-se que é mais favorável
ao contribuinte, pois a data da efetiva exportação ocorreu em momento posterior.
Assim, as notas datas de saída devem ser emitidas no trimestre correspondente.
Neste sentido, os seguintes acórdãos:
Ac. No 3302-013.448:
RESSARCIMENTO DO REINTEGRA. VEDAÇÃO.
Por disposição expressa no parágrafo 4o do Art. 29-C da IN/RFB no 1224, de
23/12/2011, vigente à época, é vedado, para o cálculo do Crédito do REINTEGRA,
a inclusão de notas fiscais cuja data de saída esteja fora do trimestre calendário
do pedido de ressarcimento.
Ac. No 3401-011.123:
REINTEGRA. CRÉDITOS. MOMENTO. DATA DA NOTA FISCAL.

1 Art. 329. O autor poderá:
I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do
réu;
II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu,
assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze)
dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.445 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903634/2013-00
17
Por força do § 4o do art. 29-C da Instrução Normativa no 900, de 2008, introduzido
pela Instrução Normativa RFB no 1.224, de 2011, os créditos do Reintegra deverão
ser apropriados no trimestre-calendário em que for emitida a nota fiscal de
venda.
Destarte, divirjo do relator nesta matéria e nego provimento ao recurso voluntário
neste ponto.
Divergência de NCM entre a NF e o RE (inconsistência tipo T)
O Despacho Decisório identificou a inconsistência T, relativa ao fato de que o
produto identificado pela NCM no Registro de Exportação - 9032.89.19 - não constava entre os
relacionados na Nota Fiscal indicada no PER – 8504.21.00.
Verificando o extrato da Declaração de Exportação e a nota fiscal, juntados às fls.
141, constata-se que a descrição dos produtos é a mesma.
Por outro lado, o decreto regulamentador do regime, Decreto no 7633/2011
estipulou, dentre outras normas, que os bens manufaturados objeto do benefício devem constar
do Anexo do referido decreto e que o custo total dos insumos não pode ultrapassar o limite
percentual constante do citado anexo:
Art. 1o Este Decreto regulamenta o Regime Especial de Reintegração de Valores
Tributários para as Empresas Exportadoras - REINTEGRA, instituído pela Medida
Provisória no 540, de 2 de agosto de 2011, e que tem por objetivo reintegrar
valores referentes a custos tributários residuais existentes nas suas cadeias de
produção.
Art. 2o No âmbito do REINTEGRA, a pessoa jurídica produtora que efetue
exportação dos bens manufaturados classificados nos códigos da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI constantes do Anexo
a este Decreto poderá apurar valor para fins de ressarcir parcial ou integralmente
o resíduo tributário existente na sua cadeia de produção.
[...]
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se somente a bem manufaturado no País cujo
custo total de insumos importados não ultrapasse o limite percentual do preço de
exportação definido no Anexo Único a este Decreto.
Verificando o anexo, constata-se que os dois códigos se referem a produtos
industrializados na TIPI, constam do Anexo do Decreto no 7.633/2011 e possuem o mesmo limite
percentual de insumos importados de 65%. Assim, ao que parece, a distinção de NCM não seria
suficiente para afastar o direito ao benefício nem mesmo alterar seu montante em função
exclusivamente da NCM utilizada.
Por outro lado, a descrição da mercadoria no Extrato do RE é a mesma da nota
fiscal, sendo verossímil tratar da mesma mercadoria. Caberia à autoridade tributária aprofundar as
investigações, sendo a divergência na NCM inapta a modificar o direito creditório, uma vez que
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.445 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903634/2013-00
18
ambas NCMs constam do Anexo do decreto regulamentador e possuem o mesmo limite de custos
importados.
Assim, acompanho o relator, pelas conclusões, nesta matéria.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede

Fl. 229
DF CARF MF
Original